Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-49.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTELIONATO. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. ART. 181, I, DO CÓDIGO PENAL. CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. LEI MARIA DA PENHA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia pela prática do crime de estelionato, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal, em razão da incidência da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal é aplicável aos crimes patrimoniais praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz da Lei no 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal aplica-se aos crimes patrimoniais cometidos por cônjuge na constância da sociedade conjugal, ainda que praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. A Lei no 11.340/2006 não revogou, expressa ou tacitamente, o art. 181, I, do Código Penal, sendo vedado ao Poder Judiciário afastar causa legal de exclusão de punibilidade por interpretação extensiva em prejuízo do réu.
5. A caracterização da violência patrimonial não autoriza, por si só, o afastamento da escusa absolutória quando inexistente violência física ou grave ameaça à pessoa.
6. O silêncio do legislador em matéria penal não autoriza interpretação extensiva ou integração normativa em prejuízo do réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à vedação da analogia in malam partem.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, II; CP, arts. 181, I, 183, I, e 171, § 4o; LINDB, art. 2o, § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 42.918/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.08.2014, DJe 14.08.2014; TJDFT, Acórdão no 1697569, RSE 0713800-89.2022.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão no 2041639, RSE 0709467-98.2025.8.07.0006, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.09.2025.